Tribunal: TJSP
Processo: 0004195-75.2014.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ção da documentação solicitada pelo TCU obstada por ato imputável à requerida. Documentação pertinente não encontrada nos arquivos da municipalidade. Veracidade dos documentos questionada pelo próprio TCU. Elemento subjetivo caracterizador da improbidade demonstrado. Configuração de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da Administração Pública que prescinde da existência de dano ao erário público. Sancionamento da requerida junto ao TCU que não impede sua responsabilização nos termos da Lei no 8.429/92. Multa. Proporcionalidade.
Ação julgada parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0004195-75.2014.8.26.0539; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Santa Cruz do Rio Pardo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irregularidade na prestação de constas relativa a convênio firmado com a União. Legitimidade do Município para requer a condenação da ré em todas as penas previstas na Lei no 8.429/92. Art. 17 da lei que não prevê qualquer limitação ao ente público. Contas desaprovadas pelo TCU tanto em relação à realização do objeto, como em relação à regularidade da aplicação

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irregularidade na prestação de constas relativa a convênio firmado com a União. Legitimidade do Município para requer a condenação da ré em todas as penas previstas na Lei no 8.429/92. Art. 17 da lei que não prevê qualquer limitação ao ente público. Contas desaprovadas pelo TCU tanto em relação à realização do objeto, como em relação à regularidade da aplicação financeira. Complementação da documentação solicitada pelo TCU obstada por ato imputável à requerida. Documentação pertinente não encontrada nos arquivos da municipalidade. Veracidade dos documentos questionada pelo próprio TCU. Elemento subjetivo caracterizador da improbidade demonstrado. Configuração de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da Administração Pública que prescinde da existência de dano ao erário público. Sancionamento da requerida junto ao TCU que não impede sua responsabilização nos termos da Lei no 8.429/92. Multa. Proporcionalidade.
Ação julgada parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004195-75.2014.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante LUCIANA MARIA RETZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPIRITO SANTO DO TURVO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
2
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539
Apelante: Luciana Maria Retz
Apelado: Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Turvo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 12017
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irregularidade
na prestação de constas relativa a convênio firmado
com a União. Legitimidade do Município para requer a
condenação da ré em todas as penas previstas na Lei no
8.429/92. Art. 17 da lei que não prevê qualquer
limitação ao ente público. Contas desaprovadas pelo
TCU tanto em relação à realização do objeto, como em
relação
à
regularidade
da aplicação financeira.
Complementação da documentação solicitada pelo TCU
obstada por ato imputável à requerida. Documentação
pertinente não encontrada nos arquivos da municipalidade. Veracidade dos documentos
questionada pelo próprio TCU. Elemento subjetivo
caracterizador
da
improbidade
demonstrado.
Configuração de ato de improbidade administrativa que
atente contra os princípios da Administração Pública
que prescinde da existência de dano ao erário público.
Sancionamento da requerida junto ao TCU que não
impede sua responsabilização nos termos da Lei no
8.429/92. Multa. Proporcionalidade.
Ação
julgada
parcialmente
procedente. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Município do Espírito Santo do Turvo, voltada à responsabilização de
Luciana Maria Retz, ex-Prefeita Municipal, por ato de improbidade
administrativa envolvendo a prestação de contas relativa ao Convênio
no 920/2008, celebrado com a União para a implementação do projeto
intitulado “I Prova do Laço Comprido”.
A r. sentença de fls. 592/605 julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar a ré “por ato de improbidade
administrativa descrito no art. 11, caput, inciso VI, da lei 8.429/92 e,
por conseguinte, impondo-lhe as seguintes sanções previstas no art. 12,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
3
inciso III, do Diploma legal supra mencionado: (a) suspensão dos
direitos políticos por 03 (três) anos; (b) multa civil equivalente a 10
(dez) vezes o valor da remuneração percebida pela ré ao tempo do
exercício do cargo de Prefeita Municipal, que deverá ser corrigido pela
tabela do TJ/SP, valor que será revertido à Fazenda Pública Municipal;
(c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo
de três anos.”
Luciana Maria Retz apelou tempestivamente. Em
suas razões recursais, afirma que restou demonstrada a realização do
projeto e a prestação de contas; que a ação foi movida em razão de
vingança política, pois concorreu às eleições com o prefeito em
exercício; que, ao tomar conhecimento do ofício encaminhado pelo
Ministério do Turismo, encaminhou cópia das fotografias do evento e
do material divulgado na imprensa; que deixou de encaminhar apenas
cópia das filmagens, pois não as detinha na época; que deixou a
Administração Municipal em 31/12/2008, não tendo recebido nenhum
notificação do órgão público federal a partir de então; que somente
tomou conhecimento das filmagens depois e as encaminhou ao
Ministério do Turismo; que não exerce mais a chefia do Executivo, de
modo que cabe ao seu sucessor tomar as providências necessárias, visto
que os documentos pertinentes à prestação permaneceram com a
municipalidade; que é fato público e notório que o evento foi realizado,
de modo que não houve dolo ou má-fé de sua parte; que não há
questionamento acerca do emprego dos recursos provenientes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
4
convênio, mas apenas questionamento acerca do envio das fotografias e
filmagens; que não se pode imputar a ela qualquer ato doloso em
relação à modalidade licitatória, pois o procedimento passou por sua
equipe técnica; que, ainda que de maneira deficitária, a prestação de
contas ocorreu, não havendo adequação típica entre os fatos e o
dispositivo legal mencionado na inicial; que o objeto do processo
compreende apenas a prestação de contas e não a sua regularidade, o
que deve ser observado em razão do princípio da adstrição; que não
houve prejuízo ao erário, requisito indispensável à caracterização da
improbidade; que o Município somente detém legitimidade para pleitear
o ressarcimento ao erário e não a imposição das penalidades previstas
na Lei no 8.429/92; que foi reconhecido na sentença que sua conduta
não acarretou dano ao erário, de modo que deve ser revogada a
indisponibilidade de seus bens; que a penalidade de multa deve ser
afastada, pois já foi sancionada de igual forma e pelos mesmos fatos
pelo TCU; e que, subsidiariamente, o valor deve ser reduzido, pois
supera suas condições financeiras.
Contrarrazões a fls. 637/649.
Parecer do d. Ministério Público a fls. 651/657 e da
d. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 662/673, ambos pelo não
provimento do apelo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O Município do Espírito Santos do Turvo ajuizou a
presente ação de responsabilização por ato de improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
5
administrativa, ao fundamento de que a requerida Luciana Maria Retz,
enquanto Prefeita Municipal, teria descumprido os termos do Convênio
no 920/2008, celebrado com a União para a implementação do projeto
intitulado “I Prova do Laço Comprido”, no que diz respeito à prestação
de contas.
Cumpre observar, de início, que o ente público
possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação, inclusive quanto
ao requerimento de condenação da ré a todas as penas previstas na Lei
no 8.429/92, nos termos do que disciplina o art. 17 deste diploma legal,
o qual não prevê qualquer limitação:
“A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta
pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada,
dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar”.
Superada a questão, no mérito, entende-se bem
pronunciada a responsabilidade da requerida.
Da minuta do convênio (fls. 21/37), verifica-se que
o Governo Federal obrigou-se a efetuar a transferência de recursos
financeiros - R$100.000,00 (cem mil reais) - para a implementação do
projeto, ao passo que o Município obrigou-se, dentre outras coisas, a
prestar contas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do término
da vigência, sob pena de ressarcimento do valor referente ao dano
decorrente do descumprimento.
Isso dito, verifica-se que, em março de 2009, o
Ministério do Turismo enviou ofício à requerida, informando que o
prazo de vigência do convênio estava expirado desde 27/01/2009 e
solicitando a prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
6
do recebimento (fls. 479).
Posteriormente, em setembro de 2010, quando a
requerida já não ocupava a chefia do Executivo Municipal, foi recebido
pela municipalidade outro ofício do Ministério do Turismo, agora
apontando irregularidades nas contas prestadas, no qual se consignou
que estas eram passíveis de aprovação, desde que fossem cumpridos, no
prazo de 20 (vinte) dias corridos, os itens III e VI das ressalvas técnicas
e financeiras (fls. 45/50), a saber:
?
Encaminhar fotografias originais e/ou filmagem do
evento, constando nome do evento e logomarca do
MTur.
?
Encaminhar
fotografias
originais/filmagem
ou
material de divulgação pós-evento (publicação em
jornais, revistas ou reportagens televisivas) das
atrações musicais Regional e Local de acordo com o
plano de trabalho aprovado.
?
Encaminhar fotografia/filmagem de arquibancadas,
som, iluminação e palco locados para evento de
acordo com o plano de trabalho aprovado.
?
Encaminhar fotografia/filmagem que comprovem a
realização dos serviços de tropas de bois para
montaria, equipe de juiz de rodeio, locução de rodeio
e equipe de segurança de acordo com o plano de
trabalho aprovado.
Não foi localizada a documentação requerida pelo
Ministério do Turismo nos arquivos da Prefeitura (fls. 197/200), razão
pela qual foram enviadas notificações a Clodoaldo de Alencar Teixeira,
Claudia Maria Retz Toledo Veiga e para a requerida, a fim de que
prestassem informações acerca do paradeiro da documentação.
O primeiro, porque respondia pela Secretaria
Municipal de Obras e seria o responsável pela execução do convênio
(fls. 193); a segunda, porque respondia pela Secretaria Municipal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
7
Educação, Esporte e Cultura; e a requerida, porque era Prefeita e
gestora à época da elaboração e execução do convênio (fls. 194).
Somente consta nos autos resposta enviada por
Claudia Maria Retz Toledo Veiga, na qual há indicação de que toda
documentação pertinente ao convênio permaneceu no setor de
contabilidade do Município (fls. 211).
Não obstante a documentação juntada pela
requerida a fls. 146/161 - que, aparentemente, também foi por ela
enviada ao Tribunal de Contas da União, verifica-se que este órgão, ao
final, julgou irregulares as contas apresentadas pelo Município (fls.
528/537), com a condenação da requerida à devolução dos valores
relativos ao convênio e ao pagamento de pena de multa.
Não procedem, os argumentos da apelante de que a
irregularidade das contas decorreria tão somente da não apresentação de
fotografias e filmagens, pois os documentos juntados aos autos
demonstram com precisão que as contas foram desaprovadas tanto em
relação à realização do objeto, como em relação à regularidade da
aplicação financeira.
Da reanálise técnica, constatou-se que não foram
sanadas diversas ressalvas (fls. 529v/530):
ITEM
OBJETO DA RESSALVA
RESSALVAS
APONTADAS NA
NOTA
TÉCNICA
DE REANÁLISE No
158/2011
RESPOSTA DO
CONVENENTE
RESSALVA
SANADA
01
Relatório de cumprimento do objeto
Apresentou fl. 84 o
relatório,
contudo
seu
preenchimento
está incorreto, itens
8.1.1 e 8.1.2. Fonte
de consulta:
www.turismo.gov.br
Apresentada cópia
(fl.
130)
do
mesmo
relatório
encaminhado
anteriormente.
Ressaltamos que
as
ações
NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
8
programadas,
assim
como
as
executadas devem
ser detalhadas por
item,
conforme
Plano de Trabalho
aprovado.
02
Relatório
de
Execução
Físico-
Financeiro
Apresentou fl. 85 o
relatório,
contudo
seu
preenchimento
está incorreto, itens
8.1.1. e 8.1.2. Fonte
de consulta:
www.turismo.gov.br
Apresentada cópia
(fl.
130)
do
mesmo
relatório
encaminhado
anteriormente.
Ressaltamos que
as
ações
programadas,
assim
como
as
executadas devem
ser detalhadas por
item,
conforme
Plano de Trabalho
aprovado.
NÃO
03
Realização do evento
Não encaminhou
Apresentadas
imagens
em
mídias
de
CD/DVD (fls. 218
e
256).
Entretanto, não é
possível
a
identificação
do
evento objeto do
presente Convênio e a verificação da aplicação da logomarca do Ministério do Turismo. Acrescentamos
que em análise ao
material apresentado, especificamente quando comparadas as fotografias de
números 56 e 57
do CD apensado à
folha 218 e a de
número 56 do CD
à
folha
256,
verificamos
possível
manipulação
de
imagens
(vide
anexo). Diante do
exposto, estamos
encaminhando os
autos ao Controle
Interno
deste
órgão.
NÃO
04
Atrações artísticas, musicais:
?
Jad e Jefferson
Apresentou
reportagem de jornal
Apresentadas
novamente cópias
NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
9
?
Thiago e Elton
?
Jet Boys
(fls.
114/1145),
contudo
como
se
trata de fotocópia não
serviu para fins de
comprovação.
de jornal (fls. 160,
161
e
217).
Enfatizamos
que
cópias
não
autenticas
de
periódicos não são
consideradas
documentos
comprobatórios.
Para tanto, seria
necessário o envio
do
exemplar
completo e original.
As
imagens
apresentas
em
mídias
de
CD/DVD (fls. 218
e 256) não são
suficientes
para
comprovação,
visto que não é
possível
a
identificação
do
evento,
assim
como dos shows
constantes
do
plano de trabalho
aprovado.
05
Infraestrutura:
?
Arquibancada/camarote
?
Som profissional
?
Iluminação
?
Palco 12 x 8
Não encaminhou
As
imagens
apresentas
em
mídias
de
CD/DVD (fls. 218
e 256) não são
suficientes para comprovação da execução dos itens de infraestrutura constantes no
Plano de Trabalho
aprovado,
visto
que não é possível
a identificação do
evento
e
visualização
satisfatória
dos
itens no contexto
proposto.
NÃO
06
Tropas com 100 bois para montaria
Não encaminhou

Não
foram
apresentados
documentos
comprobatórios
da execução do
item
em
conformidade
com o Plano de
Trabalho
aprovado.
NÃO
07
Contratação de equipe de juiz de
rodeio nos dias 27, 28 e 29 com 3
horas diárias.
Não encaminhou
Não
foram
apresentados
documentos
comprobatórios
NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
10
da
execução
do
item
em
conformidade com
o
Plano
de
Trabalho aprovado.
08
Contratação de equipe de locução de
rodeio nos dias 27, 28 e 29 com 3
horas diárias.
Não encaminhou
Não
foram
apresentados
documentos
comprobatórios
da execução do
item
em
conformidade
com o Plano de
Trabalho
aprovado.
NÃO
09
Contratação de equipe segurança dias
27, 28 e 29 (30 seguranças).
Não encaminhou
Não
foram
apresentados
documentos
comprobatórios
da execução do
item
em
conformidade
com o Plano de
Trabalho
aprovado.
NÃO
10
Declaração do Convenente
Não encaminhou
A
declaração
solicitada não foi
apresentada.
NÃO
11
Declaração de Autoridade Local
Não encaminhou
A
declaração
solicitada não foi
apresentada.
NÃO
12
Declaração
Nova ressalva:
Declaração
do
Convenente
atestando a exibição
do
vídeo
institucional
do
MTur.
A
declaração
solicitada não foi
apresentada.
NÃO
A decisão do TCU é suficiente para comprovar a
irregularidade na prestação de contas.
A tese da apelante de que não pode ser
responsabilizada pela prestação de contas em razão do término de seu
mandato não merece ser acolhida, visto que a complementação da
documentação não foi possível por ato imputável a ela (e não ao seu
sucessor).
Ora, a requerida era Prefeita Municipal à época e
responsável pela gestão dos recursos repassados ao Município por força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
11
do convênio celebrado com a União, não tendo apresentado um único
argumento concreto que explicasse por que razão os documentos
solicitados pelo TCU não foram localizados nos arquivos da
municipalidade e nem mesmo como conseguiu os documentos
posteriormente enviados por ela ao TCU e juntados nestes autos a fls.
146/161, o que corrobora a tese municipal de que as contas relativas ao
convênio foram prestadas de maneira irregular em conduta dolosa
imputável à apelante.
Soma-se a isso que o TCU questionou inclusive a
veracidade dos documentos apresentados pela requerida, havendo
menção expressa na decisão de que havia dúvidas quanto a possível
manipulação das imagens fornecidas, conforme se verifica da tabela
reproduzida acima.
No mais, não se pode cogitar nem mesmo do
desconhecimento da requerida do seu dever de cumprir regularmente o
convênio celebrado, bem como de prestar as respectivas contas, sendo
certo que, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, dela se
esperava o mínimo de conhecimento das regras relativas à
administração pública, bem como o máximo de cuidado no trato da
coisa pública.
Nesse cenário, não procede também a alegação de
que não restou demonstrado o elemento subjetivo caracterizador da
improbidade, o qual, segundo o entendimento do C. STJ, “se trata de
dolo genérico ou lato sensu, consubstanciado na consciência da
ilicitude” (REsp 1.286.466 - RS, Relatora Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, j. 03.09.2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
12
Destaque-se, nesse ponto, percuciente observação
de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves acerca da apuração do
elemento subjetivo da conduta do agente:
“Em face da impossibilidade de se penetrar na consciência e
no psiquismo do agente, o seu elemento subjetivo há de ser
individualizado de acordo com as circunstâncias periféricas
ao caso concreto, como o conhecimento dos fatos e das
consequências, o grau de discernimento exigido para a
função exercido e a presença de possíveis escusas, como a
longa repetitivo e a existência de pareceres embasados na
técnica e na razão”. (Improbidade administrativa. 7a ed.
rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 406).
Como bem observou o d. juízo a quo na r. sentença,
a qual deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos:
“(...) o Alcaide que sucedeu a ré não pôde regularizar a
prestação de contas, em razão da documentação pertinente
ao caso não ter sido localizada nas arquivos da Prefeitura
Municipal, em que pesem as diligências realizadas com esta
finalidade (fls. 179/200).
Insta salientar que o valor repassado pela União foi
destinado ao evento '1a Festa do Laço Comprido de Espírito
Santo do Turvo, realizada nos dias 27 a 29 de junho de
2008', de sorte que a ré dispunha de tempo suficiente para a
elaboração da prestação de contas, nos moldes exigidos
pelo convênio, antes do encerramento de seu mandato
(31.12.2008).
Outrossim, ao contrário do que quer fazer crer a requerida,
a deficiente prestação de contas apresentada não se resume
à ausência de fotografias e filmagens, mas também à
existência de irregularidades, que evidenciam o parcial
descumprimento das obrigações tomadas no Convênio.
Vejamos.
Pela nota técnica de reanálise no 1407/2013 do Ministério
do Turismo, homologada em 26.12.2013, verifica-se que a ré
descumpriu 12 itens exigidos, dentre os quais: declaração
do convenente; declaração de autoridade local; contratação
de equipe de locação de rodeio; contratação de equipe de
juiz de rodeio; tropas com 100 bois para montaria; relatório
de cumprimento do objeto e relatório de execução físico-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
13
financeiro em desconformidade com o Plano de Trabalho
aprovado. Demais disso, há menção a possível manipulação
de imagens, conforme item 03 (fls. 529/530).
Ademais, verifica-se pela nota técnica de análise financeira
no 0375/2014, homologada em 09.07.2014, que houve
reprovação do processo de compra, eis que os serviços
previstos no convênio foram adquiridos por meio de
inexigibilidade de licitação (contratação das atrações
artísticas) e por licitação na modalidade carta convite (itens
de infraestrutura). Consta no referido documento que a
norma regulamentadora de assuntos relacionados ao
convênio, vigente à época da celebração do acordo, previa a
obrigatoriedade de realização da licitação modalidade
preção, preferencialmente na forma eletrônica. Apontou,
ainda, que a contratação por intermédio de inexigibilidade
de licitação não observou o art. 25 da Lei 8.666/93, o qual
prevê que a contratação de profissional de qualquer setor
artístico deve ser feita diretamente ou através de empresário
exclusivo. Consta, ainda, que a empresa contratada atuou
como mera intermediária dos serviços, eis que não
apresentou nenhum documento hábil que justificasse a
contratação pela inexigibilidade de licitação (fls. 532/535).
Observa-se, ainda, que o procedimento de licitação foi
realizado antes da assinatura do convênio (fls. 389/400), o
qual, por sua vez, foi firmado no dia em que teve início o
evento (27.06.2008).
Em razão das irregularidades apontadas, a prestação de
contas do convênio no 920/2008 foi reprovada tanto em
relação à execução física, como também no que se refere à
aplicação financeira (fls. 527).
(...) é dever inarredável do agente público velar pela
observância das normas constitucionais que regulam a
Administração Pública (Lei no 8.429/92, art. 4o) nos
assuntos que lhe são afetos, sob pena de responsabilidade
civil, administrativa e até criminal, conforme o caso.
O Administrador tem o dever constitucional de prestar
contas, conforme prevê o parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal. Tal obrigação é corolário da
administração pública, cujo objeto é a gestão de bens e
interesses públicos. A ausência de prestação de contas ou a
prestação
incompleta
e
extemporânea
poderão
ser
sancionadas nas esferas civil, penal e administrativa.”
No mais, a configuração de ato de improbidade
administrativa que atente contra os princípios da Administração Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
14
prescinde da existência de dano ao erário público.
O fato de a requerida ter sido sancionada com pena
de multa pelo TCU não impede o sancionamento a pena da mesma
natureza nesta seara, haja vista a independência das instâncias. Nesse
sentido:
A norma constitucional prevista no § 4o do art. 37 exigiu
tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos
ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e
os atos de improbidade administrativa, com determinação
expressa ao Congresso Nacional para edição de lei
específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera
ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente
público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o
auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina
burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma
administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela
ineficiência. A Constituição Federal inovou no campo civil
para punir mais severamente o agente público corrupto, que
se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer
ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e
moralidade administrativas, independentemente das já
existentes responsabilidades penal e político-administrativa
de Prefeitos e Vereadores. Consagração da autonomia de
instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos
e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo
1o) ou infração político-administrativa (artigo 4o), previstas
no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de
improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada
em instância diversa. (...) Tese de Repercussão Geral: 'O
processo e julgamento de prefeito municipal por crime de
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua
responsabilização por atos de improbidade administrativa
previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das
instâncias'. (RE 976.566, rel. min. Alexandre de Moraes, j.
13-9-2019, P, DJE de 26-9-2019, Tema 576.)
Observe-se, inclusive, que não se trata da mesma
penalidade, mas de pena pecuniária estabelecida em favor de diferentes
beneficiários, daí não caber a invocação de bis in idem.
Em relação ao valor arbitrado para a sanção (dez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
15
vezes o valor da remuneração percebida pela ré ao tempo do exercício
do cargo), não se vislumbram motivos concretos que convençam do
desacerto da decisão de primeiro grau, em especial porque nem sequer
há elementos que comprovem as condições financeiras da apelante - o
que, por si só, permite o desprovimento do seu recurso no ponto -, e
ainda porque a fixação da penalidade se dá também com a consideração
da gravidade do fato e de suas consequências.
No caso dos autos, entende-se que o valor arbitrado
está em consonância com estes últimos, haja vista que, em razão da
conduta atribuída à apelante, o Município foi inscrito no cadastro de
inadimplentes do Governo Federal - SIAFI e foi impedido de receber
transferências voluntárias, bem como firmar novos convênios com a
União.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004195-75.2014.8.26.0539 -Voto no 12017
16
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora